Tribunal: TJDFT
Processo: 0735884-92.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-02
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO. RECUSA AO TESTE DO ETILÔMETRO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. OCORRÊNCIA. MULTA. QUANTUM FIXADO. REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado objetivando a reforma da sentença que julgou improcedente o pedido inicial, para anular o auto de infração de recusa ao teste do etilômetro, bem como condenou o autor a pagar multa por litigância de má-fé, no montante de R$ 2.934,70.
2. Recurso próprio e tempestivo. Custas e preparo recolhidos.
3. Em suas razões recursais, a parte recorrente alega que não agiu com qualquer intenção de prejudicar o processo ou causar qualquer tipo de dano à parte adversária, ao contrário, buscou, dentro dos limites da legalidade e da boa-fé processual, exercer o seu direito de defesa ao questionar a legalidade do ato administrativo que o penalizou. Cita o princípio da boa-fé objetiva, bem como a necessidade de interpretar de forma restritiva o instituto. Pede o conhecimento e o provimento do recurso, para afastar a condenação por litigância de má-fé imposta.
4. Contrarrazões do recorrido pela manutenção da sentença.
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em verificar se presentes os requisitos configuradores da litigância de má-fé.
III. Razões de decidir.
6. Considera-se em litigante de má-fé aquele que, dentre outros casos, deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso, nos termos do inc. I, art. 80, do CPC.
7. A litigância de má-fé pode ser caracterizada quando se instaura um processo, ou pratica qualquer ato no curso deste, com meios ou fins que violem a ética, a probidade e a boa-fé.
8. Segundo a doutrina de Daniel Amorim Assumpção (Manual de direito processual civil – Volume Único – 8. ed. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016. p. 262), ao comentar o inciso I do dispositivo citado, o autor esclarece que: “ao mencionar a dedução de pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso, deve ser interpretado com extremo cuidado, levando-se em conta as diferentes interpretações possíveis ao texto legal. Dessa forma, a litigância de má-fé só estará configurada em situações teratológicas, nas quais não haja um mínimo de seriedade nas alegações da parte”.
9. Já o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é de que, para caracterizar a litigância de má-fé, capaz de ensejar a imposição da multa prevista no artigo 81 do CPC, é necessária a intenção dolosa do litigante.
10. No caso, o recorrente se recusou a se submeter ao teste de etilômetro, sendo autuado por cometer infração prevista no art. 165-A, do CTB.
11. A simples recusa do condutor infrator ao teste ou em se submeter ao exame para detecção de álcool o sujeitará ao pagamento de multa e suspensão do direito de dirigir, conforme estabelecido no artigo 165-A do CTB.
12. Ainda é pacífico o entendimento das Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal, consoante enunciado de Súmula 16, de que: "A recusa do condutor de veículo, abordado na direção de veículo em via pública e/ou que tenha se envolvido em acidente de trânsito, em realizar o teste do etilômetro, por si só, configura a infração de trânsito prevista no art. 165-A do Código de Trânsito Brasileiro, independentemente da elaboração de auto de constatação" (Acórdão 1213765, 20190020029770UNJ, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO, data de julgamento: 12/9/2019, publicado no DJE: 13/11/2019. p. 539).
13. Acrescente-se o julgamento do Supremo Tribunal Federal, na apreciação do Tema 1.079 da repercussão geral, no qual fixou a tese de que: “"Não viola a Constituição a previsão legal de imposição das sanções administrativas ao condutor de veículo automotor que se recuse à realização dos testes, exames clínicos ou perícias voltadas a aferir a influência de álcool ou outra substância psicoativa (art. 165-A e art. 277, §§ 2o e 3o, todos do Código de Trânsito Brasileiro, na redação dada pela Lei 13.281/2016)".
14. Desse modo, a pretensão da parte recorrente, ao pleitear a nulidade da infração, contraria não apenas disposição expressa da legislação, mas também entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 1.079 RG). Deveras, ao questionar de forma genérica o ato administrativo, com a infundada alegação de que não foi comprovado o seu estado de embriaguez, bem como ao impugnar a validade do aparelho utilizado - uma vez que sequer foi submetido ao teste do bafômetro -, o autor deduziu sua pretensão em manifesta contrariedade ao texto de lei e a fato incontroverso.
15. Nesse contexto, é plenamente legítima a aplicação da multa. Nesse sentido, os seguintes precedentes deste Tribunal: Acórdão 1.963.990, Relator(a): MARCO ANTONIO DO AMARAL, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 03/02/2025, publicado no DJe: 14/02/2025; Acórdão 1.964.094, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 03/02/2025, publicado no DJe: 18/02/2025; Acórdão 1.947.799, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 25/11/2024, publicado no DJe: 05/12/2024.
16. Quanto ao valor arbitrado, entretanto, entendo que o percentual de 10% (dez por cento) do valor da causa (R$ 2.934,70) satisfaz os requisitos do art. 81 do CPC.
17. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada em parte apenas para arbitrar a multa por litigância de má-fé no percentual de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa. Sem condenação em honorários, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

_________
Dispositivo relevante citado: CPC, arts. 80 e 81; CTB, art. 165-A.

Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1.963.990, Relator(a): MARCO ANTONIO DO AMARAL, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 03/02/2025, publicado no DJe: 14/02/2025; Acórdão 1.964.094, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 03/02/2025, publicado no DJe: 18/02/2025; Acórdão 1.947.799, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 25/11/2024, publicado no DJe: 05/12/2024, Acórdão 1213765, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO, data de julgamento: 12/9/2019, publicado no DJE: 13/11/2019. Pág.: 539).